Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-81.2023.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NA APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE REVISÃO CRIMINAL. CARTA SUPOSTAMENTE REDIGIDA PELA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO. FATO NOVO. AUSÊNCIA. PROCESSAMENTO DA JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – A suposta declaração escrita da vítima, na qual ela diz que pode ter se confundido, em nenhum momento afirmando que o crime não ocorreu, não configura retratação, tampouco é suficiente para determinar produção antecipada de provas (justificação criminal), notadamente quando destoa do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

II – Recurso conhecido e desprovido.